Tribunal: STF
Processo: ARE 1531322
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por V.R., em face de decisão monocrática exarada no Superior Tribunal de Justiça, cujo teor da decisão, transcrevo:



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2577610 - SP (2024/0066327-3)



    DECISÃO



    Cuida-se de agravo de V.R contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal - CF, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500709-42.2021.8.26.0319.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no artigo 215-A do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos.(fl. 306).



    Recursos de apelação interpostos pela defesa e acusação, sendo o primeiro desprovido e o segundo provido para para condenar o ora agravante como incurso no artigo 217-A, caput, c/c 226, II, do Código Penal, ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 312).



    Em sede de recurso especial (fls. 322/333), a defesa apontou, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 386, II, IV, V, VI e VII, do CPP, porque a única prova utilizada pelos Desembargadores para sustentar o decreto condenatório é o depoimento vago e impreciso de vítima, adolescente, fragilizada por vivenciar os reflexos do trauma de abuso sexual sofrido por sua prima. Aduziu que no paradigma a imprecisão da prova impôs a absolvição do réu.



    Requer a absolvição do recorrente.



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 365/371).



    O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão de: a) não preenchimento dos requisitos do art. 1029, § 1º, e 255, § 1º, do RISTJ e; b) óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (fls. 374/375).



    Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os referidos óbices (fls. 378/385).



    Contraminuta do Ministério Público (fls. 388/392).



    Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal - MPF, este opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 405/409).



    É o relatório.



    Decido.



    Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial.



    Sobre o pleito absolutório, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO decidiu por condenar o recorrente pelo delito tipificado no artigo 217-A, caput, c/c 226, II, do Código Penal, nos seguintes termos do voto do relator:



    "A versão do apelante não se sustenta.



    Isto porque a vítima, L.V.S.R., ouvida na forma da Lei n. 13.431/2017, declarou que entre 2019 e 2020, quando tinha 11 (onze) anos, V.R. passou a fazer perguntas desconfortáveis sobre seu corpo, como o tamanho dos seios e se podia acariciá-los, oportunidade em que o questionou sobre o motivo e necessidade do intento.



    Na manhã seguinte, antes de um passeio a cavalo, o réu indagou se podia ver seu corpo. No retorno à residência, enquanto sua avó tomava banho, V.R. se aproximou, e enfiou a mão em sua blusa, acariciando seu corpo. Ato contínuo, levantou o sutiã e passou a mão e a boca no seu seio direito, além de fazer carícias no meio de suas pernas por cima da calça. Na mesma data, estava em seu quarto quando o réu entrou e lhe pediu para se despir, o que foi feito;



    então, o apelante encostou em seu corpo e pediu para se sentar na cama, ao que obedeceu, com medo. O réu tentou colocar a mão em suas partes íntimas e interrompeu os atos a seu pedido.



    Na sequência, V.R. solicitou que se virasse de costas, de frente para o espelho, oportunidade na qual o avistou abaixando as calças e disse "não, por favor! Não faz". Após ter se vestido, o apelante disse que aquilo servia como um alerta porque, quando ficasse maior, era isso que os meninos fariam. Por fim, falou "não conta pra ninguém, senão o vô está na roça!". Assim que sua avó saiu do banho, tentou agir naturalmente, como havia prometido. Mais de um mês depois, contou a sua prima N. de segundo grau, advertindo-a para que não ficasse a sós com o recorrente. Em uma festa junina, detalhou os atos libidinosos a N., ocasião em que sua tia escutou e, tempos depois, ligou para sua mãe.



    Ao contar os abusos a sua genitora, em 2021, foi informada que N. passou por situação parecida com outro ascendente. Atualmente, não tem contato com V.R. (disponível no e-SAJ).



    Não se deslembre que a palavra de quem sofreu a violência de natureza sexual, se segura, coesa e isenta de elementos que a desacreditem, tem valor probatório elevado e suficiente à fundamentação da condenação criminal, sobretudo quando corroborada pelo que mais consta dos autos, como aqui se verifica 1. Importante repisar que a vítima de tenra idade não possui experiência sexual. Portanto, eventuais imprecisões em seu relato quanto à prática do crime sexual refletem a inocência da criança, sua desorientação quanto à violência a qual foi submetida e a timidez natural para abordar o assunto, sobretudo perante pessoas desconhecidas, como ocorreu na fase inquisitiva e em juízo (ainda que em depoimento especial).



    Tais circunstâncias revestem seus relatos de autenticidade 2.Corroborando, a testemunha Geovana Fernandes da Silva, mãe da vítima, relatou que descobriu os abusos após a tia de L.V.S.R. ter ouvido uma conversa desta com a prima, alertando-a para não ficar perto do réu. A partir de então, passou a conversar mais com sua filha, a qual, em dada oportunidade, admitiu que V.R. tocara em seu corpo.



    Assustada e incrédula, conversou com seu marido e com o réu no mesmo dia. Estranhou o comportamento do réu, o qual sequer buscou se defender das acusações. Ficou conversando por três dias com L.V.S.R. até comparecer à delegacia para registrar a ocorrência (disponível no e-SAJ).



    De outra banda, a testemunha e os informantes arrolados pelo réu não puderam socorrê-lo.



    O informante [R L R], filho de V.R., não presenciou os fatos e disse que nunca desconfiou de nada, tampouco notou comportamento estranho da vítima. Quando soube do ocorrido, conversou com seu pai, o qual alegou nunca ter coragem de fazer isso, ao que redarguiu ser difícil não acreditar na ofendida, à míngua de motivos para prejudicar o avô. Tudo aconteceu depois que Silvana ouviu L.V.S.R. conversando com N., porém só tomou ciência uma semana após o casamento de seu pai. A vítima não é uma pessoa que inventa estórias e não tem motivos para duvidar das acusações (disponível no e-SAJ).



    A informante Rosângela de Lima, ex-cônjuge do réu, asseverou que nunca presenciou nada relacionado ao ocorrido e teve conhecimento após sua irmã contar uma passagem a sua nora sobre conversas que ouviu na festa junina e no casamento entre L.V.S.R. e N. sobre os abusos. Foi casada por 17 (dezessete) anos com V.R. e, após 14 (quatorze) anos separados, decidiram contrair novo matrimônio. Uma semana depois, ficou sabendo das acusações e conversou com o réu, que negou os fatos. No dia seguinte, foi embora e não quis mais conversar como apelante, tampouco ouvir sua versão, pois preferiu acreditar na vítima (disponível noe-SAJ). A testemunha [J L V] aduziu que V.R. trabalha em sua propriedade rural, na qual L.V.S.R.



    compareceu algumas vezes durante a pandemia. Não presenciou os fatos e sequer notou comportamento diferente da ofendida. Soube das acusações através do réu, por telefone, enquanto estava trabalhando no Estado do Mato Grosso.



    No retorno, a esposa do apelante já havia abandonado o lar, logo depois da festa de casamento (disponível no e-SAJ).



    Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório produzido pelo Estado-acusação.



    Ademais, as declarações de [R e R L] devem ser vistas com ressalvas, pois, na condição de ex-esposa e filho do réu, respectivamente, não prestam compromisso e têm nítido interesse num deslinde favorável a ele.



    Importante salientar ainda que os atos libidinosos praticados não são daqueles que deixam vestígios (passar as mãos e a boca no seio da vítima, além de acariciar a vagina por cima da calça) e a sua comprovação independe de perícia3. E tal demonstração como ocorreu no caso concreto é suficiente para a configuração do delito do artigo 217-A do CP.



    Outrossim, em que pese o entendimento o MM. Juízo a quo e da d. Procuradoria Geral de Justiça, é certo que a ausência de conjunção carnal não afasta a caraterização de estupro de vulnerável, tampouco autoriza a sua desclassificação para o crime do art. 215-A do Código Penal. Assim, os atos libidinosos praticados pelo réu, devidamente comprovados pela prova oral colhida nos autos, são suficientes para tipificação da conduta prevista no art. 217-A do CP. Nesta linha de intelecção é o entendimento pacificado pelo Tema nº 918 do C. STJ 4. Ademais, como é consabido, o delito de importunação sexual é subsidiário e aplicável somente quando a conduta não constitua crime mais grave, conforme posicionamento consolidado pelo Tema nº 1121 do C. STJ 5. Em remate, aplicável a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, visto que V.R. é avô da vítima" (fls. 308/311).



    Extrai-se dos trechos acima que o TJ considerou conclusivas as provas dos autos pela condenação do recorrente, não só baseadas na palavra da vítima, mas no testemunho de sua mãe.



    A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova.



    Assim, de fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.



    SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMA DE 11 (ONZE) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ.



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria.



    Ausência de ilegalidade no caso concreto.



    2. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos autos, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    3. Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e apreciar o pedido de absolvição apresentado pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. E nesse sentido, a palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade. 4.



    Agravo regimental não conhecido.



    (AgRg no HC n. 904.118/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.



    IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



    2. O acórdão recorrido concluiu, de forma fundamentada, pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, uma vez que o relato da vítima se mostrou firme e coerente com as demais provas coligidas. Destacou, ainda, ser implausível que o agravante não tivesse conhecimento da idade da menor, pois foi comprovado que ele era muito amigo da família, frequentava regularmente a casa da vítima e participava com ela de acampamentos promovidos pela igreja. A modificação deste entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.



    3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.121/STJ, fixou o entendimento de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.



    217-A do CP), independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). (REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/7/2022).



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no AREsp n. 2.554.620/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)



    Sendo assim, o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional encontra impedimento de análise, pois é "Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto." (AgInt no REsp n. 1.881.540/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 18/10/2021).



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIX e LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o apelo extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, em flagrante violação à Súmula nº 281 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1503261 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1438598 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente